Tribunal: STF
Processo: RE 168705
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
RECURSO  - PRESSUPOSTOS - INTERESSE EM RECORRER. Dentre
os  pressupostos gerais  de  recorribilidade, deve  estar  presente o
interesse  em  recorrer.   Isto  não  ocorre   quando,  na  sentença,
relativamente  a mesma  controversia,  rejeita-se matéria  de defesa,
decidindo-se, a seguir, em favor da parte que a articulara. O fato de
haver-se  concluido  pela  inexistência  de  prescrição,  julgando-se
improcedente  o pedido formulado,  não revela  o aludido interesse, a
menos  que se possa cogitar de tal pressuposto considerada a rejeição
de  simples  fundamento.  Interposto  recurso  pela  parte contraria,
possivel e cabivel e o exame da questão pela Corte revisora.
              RECURSO  - CONTRA-RAZOES  - NATUREZA.  As contra-razoes
não  encerram onus processual, ou  seja, meio sem o qual não se possa
lograr  determinado  resultado, mas  mera  faculdade.  Dai mostrar-se
impertinente  tese sobre  preclusão de  certo tema  por não  ter sido
veiculada em tal peca.